Tribunal: TJDFT
Processo: 0703796-41.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA NÃO RECONHECIDA. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE.
1. A materialidade e a autoria do crime de lesão corporal estão devidamente comprovadas pelos depoimentos da vítima em ambas as fases, corroborados pelo Laudo Pericial de Exame de Corpo de Delito.
2. Não se acolhe a alegação de que o réu atuou em legítima defesa, por ausência de provas mínimas da excludente capazes de ensejar aplicação do Princípio do in dubio pro reo.
3. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória (Tema 983/STJ).
4. Apelação não provida.